Tribunal: TJDFT
Processo: 0019694-41.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DO EXEQUENTE. MOROSIDADE QUE NÃO PODE PREJUDICAR O EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente quanto aos créditos estampados na presente execução fiscal e extinguiu o processo com fundamento no art. 40, § 4o, da Lei 8.630/80, art. 174, do Código Tributário Nacional e art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

2. A controvérsia recursal incide sobre a existência de desídia do exequente e na ocorrência da prescrição intercorrente da Execução Fiscal.

3. Aplica-se na espécie a Lei n. 6.830/1980 que dispõe da cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, no qual existe tese repetitiva formulada no REsp n. 1.340.553/RS.

4. O período em que o Poder Judiciário deixou de analisar o pedido do Distrito Federal referente à penhora via BACENJUD deve ser desconsiderado, pois o exequente não pode ser prejudicado com a morosidade de 2 anos e 5 meses atribuível exclusivamente à serventia.

5. Nesse cenário, observada a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), não ocorreu a prescrição.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.